Tribunal: TJMT
Processo: 41617-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 30/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
30/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
30/07/2021 - 19:05:17
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA - MT
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Nro do Processo 80416175120198110001
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Juiz Retirada PATRICIA CENI DOS SANTOS
Para o processo: 80416175120198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
VW/GOL 1.0 IZAQUE GONCALVES
OAZ6897 MT TRANSFERENCIA 13/05/2020
GIV CORDEIRO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/230/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2